Tribunal: TJDFT
Processo: 0026649-81.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO OBSCENO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL NA QUAL FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. É de ser afastada a valoração negativa dos antecedentes penais baseada em processo onde fora declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, a qual atinge a pretensão punitiva, não gerando qualquer efeito, principal ou secundário.
2. Presentes os requisitos objetivos consistentes em pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, resta caracterizada a continuidade delitiva, nos moldes do art. 71, do CP.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.